Tribunal: TCU
Processo: 039.998/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  FNDE ao município de Monsenhor Tabosa/CE, força do programa Projovem Campo, no exercício de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos federais repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE ao município de Monsenhor Tabosa/CE, por força do programa Projovem Campo, no exercício de 2014 ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do sr. Francisco Jeová Sousa Cavalcante, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992: 9.2. aplicar aos responsáveis abaixo arrolados a pena de multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, de acordo com o valor indicado: Responsável Valor (R$) Francisco Jeová Sousa Cavalcante 15.000,00 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável de que trata o subitem anterior comprove, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada, quando paga após seu vencimento, monetariamente, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, incidindo, sobre cada parcela, os correspondentes acréscimos legais, alertando os responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU; 9.6. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.